Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. FIANÇA. EXONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 835 DO CC.
1. A transferência de quotas de sociedade empresária não exonera de forma automática a fiança prestada pela sócia retirante em contrato de locação, exigindo-se que a locadora seja notificada da exoneração da garantia, na forma do art. 835 do CC.
2. Os pactos firmados entre os novos e os antigos sócios da sociedade empresária, especialmente quanto às obrigações da pessoa jurídica, não desonera a antiga sócia da fiança prestada em contrato de locação se não notificou a locadora e não providenciou a alteração do contrato de locação em vigor.
3. Negou-se provimento ao recurso.